Tribunal: TJES
Processo: 0000527-16.2018.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000527-16.2018.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

APELADO: YARA QUER MENDES DA COSTA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DIREITO DE CRÍTICA. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL SOFRIDO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA ALUNA EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARA 17% (DEZESSETE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

I.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra a liberdade de manifestação do pensamento, bem como garante a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

II.
Não se pode olvidar, por outro lado, que o direito à liberdade de informação e manifestação do pensamento não se reveste de caráter absoluto, devendo ser conjugado com os demais direitos e garantias fundamentais e individuais também protegidos constitucionalmente, sobretudo o direito à imagem, inviolabilidade da honra e dignidade da pessoa humana, cuja violação poderá ensejar reparação por dano moral.

III.
O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que
“O exercício regular do direito de crítica, que configura direta emanação da liberdade constitucional de manifestação do pensamento, ainda que exteriorizado em entrevista jornalística, não importando o conteúdo ácido das opiniões nela externadas, não se reduz à dimensão do abuso da liberdade de expressão, qualificando-se, ao contrário, como verdadeira excludente anímica, que atua, em tal contexto, como fator de descaracterização do intuito doloso de ofender”
(STF, AI 675276 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe-071 DIVULG 13-04-2011 PUBLIC 14-04-2011 EMENT VOL-02503-02 PP-00299).

IV.
No caso concreto, a mensagem veiculada na rede social da Recorrida (fl. 54), apenas demonstra sua irresignação e seu descontentamento com os serviços prestados pela Faculdade, como o alagamento de áreas comuns, inclusive colacionando imagens demonstrando tal situação, rachaduras nas paredes (imagens à fl. 158), e outros serviços que, em sua opinião, não eram prestados com qualidade, como o ensino à distância.

V.
A publicação da Recorrida encontra-se amparada pelo seu direito de expressão em relação aos serviços prestados pela Instituição e que são pagos pela mesma, como estudante. Precedentes da jurisprudência pátria em casos semelhantes ao dos autos.

VI.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial”
(STJ, REsp 1385681 / SC; RECURSO ESPECIAL 2013/0148116-5; Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI (1118); Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento: 06/06/2017; Data da Publicação/Fonte: DJe 12/06/2017).

VII.
No caso
sub examem,
inexistem provas de que a publicação na rede social “Facebook” da Recorrida tenha ocasionado danos concretos à imagem da Instituição como, por exemplo, diminuição de clientela, não sendo demonstrado que potenciais consumidores deixaram de ingressar nos quadros da Faculdade em razão da referida publicação.

VIII.
Como bem destacado pela Recorrida, em sua Contestação,
“o relato de indignação de apenas UMA estudante, não tem força persuasiva para desestimular, em massa, o ingresso na universidade autora como fora sugerido na peça inaugural”
, bem como que
“a universidade está utilizando do processo judicial para desestimular, fazendo verdadeiras ameaças aos seus discentes, para que estes não relatem publicamente os dissabores que passam no ambiente acadêmico. Basta ler o que o foi postado por representante da instituição logo após a manifestação da ré, para se perceber que ela tem essa prática”.

IX.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX NOVA VENÉCIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. ) em razão da
SENTENÇA
(fls. 213/227) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE ÁGUA DOCE DO NORTE
, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER
ajuizada pela Recorrente

em face de
YARA QUER MENDES DA COSTA
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, condenando
“o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da causa”.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“a recorrida utilizou a rede social Facebook para realizar uma postagem com inverdades e termos pejorativos, a fim de denegrir a imagem e a honra dessa IES (instituição de Ensino Superior) perante a sociedade”;
II)
“a apelada excedeu na sua manifestação e afrontou diretamente a vedação trazida pelo artigo 17 do CC, pois, conforme transcrito abaixo, ao instigar os demais alunos a proferirem outras ofensas e desmotivar futuros consumidores a não procurarem a faculdade por razões inverídicas, transmitiu claramente a sua intenção de expor ao desprezo público a Multivix”;
III)
“o perfil da recorrida era aberto ao público, de modo que, além dos seus 4.963 (quatro mil e novecentos e sessenta e três) seguidores, qualquer pessoa poderia ter acesso a publicação que difamava a imagem da IES, o que demonstra gravidade dos danos sofridos a instituição”.

Nesta seara, requer
“a reforma da sentença para condenar a apelada ao dever de indenização por danos morais, a obrigação de não fazer novas postagens ofensivas em desfavor dessa recorrida e fazer uma postagem de retratação”.

Acerca da matéria debatida nos autos, como cediço, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra a liberdade de manifestação do pensamento, bem como garante a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, nos seguintes termos:

“
Artigo 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

IV -
é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
(...)

IX -
é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença
;”

Por outro lado, não se pode olvidar, na esteira do que reiteradamente afirmado pela jurisprudência pátria, que
o direito à liberdade de informação e manifestação do pensamento não se reveste de caráter absoluto, devendo ser conjugado com os demais direitos e garantias fundamentais e individuais também protegidos constitucionalmente
, sobretudo o
direito à imagem
,
inviolabilidade da honra
e
dignidade da pessoa humana
,
cuja violação poderá ensejar reparação por dano moral
.

Nesta seara, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
possui entendimento no sentido de que
“o exercício regular do direito de crítica, que configura direta emanação da liberdade constitucional de manifestação do pensamento, ainda que exteriorizado em entrevista jornalística, não importando o conteúdo ácido das opiniões nela externadas, não se reduz à dimensão do abuso da liberdade de expressão, qualificando-se, ao contrário, como verdadeira excludente anímica, que atua, em tal contexto, como fator de descaracterização do intuito doloso de ofender”
(
STF,
AI 675276 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe-071 DIVULG 13-04-2011 PUBLIC 14-04-2011 EMENT VOL-02503-02 PP-00299)

Diante dos contornos acima elucidados, verifica-se que,
no caso concreto, a mensagem veiculada na rede social da Recorrida (fl. 54), apenas demonstra sua irresignação e seu descontentamento com os serviços prestados pela Faculdade, como o alagamento de áreas comuns, inclusive colacionando imagens demonstrando tal situação, rachaduras nas paredes (imagens à fl. 158), e outros serviços que, em sua opinião, não eram prestados com qualidade, como o ensino à distância
,
in litteris:

“Olá pessoal, resolvi fazer este post para declarar a minha indignação e também alertar aqueles que pensam em começar uma graduação na faculdade multivix de Nova Venécia. Primeira coisa que tenho a dizer é: não vale a pena, não percam seu tempo com isso, vocês só vão ter dor de cabeça.

Para começar
o estacionamento é uma vergonha, quando chove há lugares que é impossível passar por que fica cheio de lama e buracos depois nos prédios é possível ver rachaduras nas paredes que vão até o teto
, o que configura um perigo para os alunos, depois eles amam contratar professores que não estão qualificados para tal cargo. No início do 1 semestre de 2018 a faculdade estava em obras e nós saímos de férias em junho sem ver aquela obra concluída. A mensalidade é um absurdo e neste semestre minha turma terá 5 disciplinas mas fomos informados que só termos aula presencial 3 dias da semana e duas matérias faremos a distância.
Considerando que o ensino a distância da faculdade não presta, eles mal nos dão assistência e não há necessidade destas matérias serem a distância porque temos dias vagos, mas eles não estão preocupados com um ensino de qualidade mas sim com cortar custos e usurpar os alunos.
Eu gostaria de convidar você, aluno da multivix, a expor suas reclamações pois sei que não sou a única revoltada, vamos mostrar para a população que a multivix não é, nem de longe, uma das melhores faculdades do país”.

Neste sentido, a publicação da Recorrida encontra-se amparada pelo seu direito de expressão em relação aos serviços prestados pela Instituição e que são pagos pela mesma, como estudante. Inclusive, este é o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes ao dos autos,
in verbis:

“
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTAGENS EM REDE SOCIAL

FACEBOOK
– IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO –
CONTEÚDO QUE NÃO DENOTA INTENÇÃO DELIBERADA DE ALUNA EM ATACAR OU DIFAMAR A REPUTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – PUBLICAÇÕES QUE DEMONSTRAM DESCONTENTAMENTO PESSOAL COM GRADE CURRICULAR E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300 DO CPC – QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, PRIVILEGIANDO-SE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.”

(
TJSP
- AI: 22106312420198260000 SP 2210631-24.2019.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA - NÃO OCORRÊNCIA - PUBLICAÇÃO FEITA EM JORNAL LOCAL E MENSAGENS DE VOZ ENVIADAS ATRAVÉS DO APLICATIVO "WHATSAPP" - CRÍTICAS RELACIONADAS À GESTÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO COLÉGIO - DEFESA DOS INTERESSES DE SEUS ASSOCIADOS - LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO - AUSÊNCIA DE ABUSOS OU EXCESSOS - PESSOA JURÍDICA - HONRA OBJETIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCA - AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA. (...)
A liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento (art. 5º, incisos IV e IX, CRFB/88) são patrimônios sociais e valores constitucionalmente assegurados, tendo preponderância prima facie diante de outros princípios constitucionais, e, para serem superados, requerem, no caso concreto, a demonstração fática contundente de que a opinião veiculada traduz conduta ilícita
.
Inexiste ato ilícito capaz de ensejar responsabilização por danos morais, se as críticas feitas por pais de alunos e por professores à gestão de colégio, nos limites do exercício da liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento, são proferidas dentro de um contexto de fiscalização à prestação de serviços educacionais e defesa de seus interesses, sem conteúdo suficiente para macular a imagem e a honra objetiva da autora e ausente prova de má-fé, a qual não pode ser presumida
.
Ainda, quando se trata de pessoa jurídica é exigida prova material de que o suposto ato ilícito efetivamente causou lesão à honra objetiva da empresa, como a demonstração de prejuízo ao seu nome comercial perante os clientes, a restrição de crédito oriunda do ato, ou até mesmo o boicote pela comunidade em que está inserida
. O dano patrimonial exige a comprovação do efetivo prejuízo. Não sendo constatado o dano alegado, descabido falar-se em indenização. A citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo, não é vedada, conforme art. 132, inciso IV, da Lei de Propriedade Intelectual.”

(
TJMG
- AC: 50154656020208130701, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 12/09/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2023

Cumpre elucidar, ainda, que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que
“
para
a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural.
Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito.
Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial
”

(
STJ,
REsp 1385681 / SC; RECURSO ESPECIAL 2013/0148116-5; Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI (1118); Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento: 06/06/2017; Data da Publicação/Fonte: DJe 12/06/2017).

De igual modo, perfilha o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, ao fixar que
“o dano moral da pessoa jurídica está condicionado à demonstração de violação de sua honra objetiva, ou seja, a mácula à sua imagem e credibilidade no mercado. No caso dos autos,
embora a apelante alegue que os fatos narrados tenham gerado abalo à sua imagem, não há qualquer prova nesse sentido, não sendo presumível o dano alegado
”
(
TJES
, Classe: Apelação, 024140165804, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL,, Data de Julgamento: 17/10/2016, Data da Publicação no Diário: 24/10/2016).

No caso
sub examem,

inexistem provas de que a publicação na rede social “Facebook” da Recorrida tenha ocasionado danos concretos à imagem da Instituição como, por exemplo, diminuição de clientela, não sendo demonstrado que potenciais consumidores deixaram de ingressar nos quadros da Faculdade em razão da referida publicação
.

Deste modo, como bem destacado pela Recorrida, em sua Contestação,
“
o relato de indignação de apenas UMA estudante, não tem força persuasiva para desestimular, em massa, o ingresso na universidade autora como fora sugerido na peça inaugural”
, bem como que
“a universidade está utilizando do processo judicial para desestimular, fazendo verdadeiras ameaças aos seus discentes, para que estes não relatem publicamente os dissabores que passam no ambiente acadêmico
. Basta ler o que o foi postado por representante da instituição logo após a manifestação da ré, para se perceber que ela tem essa prática”.

Em sendo assim, não há falar-se em reforma da Sentença combatida, que julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)